Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES LITIGANTES. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. ESCALONAMENTO. MAJORAÇÃO A INCIDIR NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE CADA FAIXA.
1. Na hipótese em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários devem ser fixados na forma dos §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o §8o (equidade) ou o §3o (escalonamento) do artigo 85, do CPC. Nesse sentido o entendimento pacificado pelo colendo STJ: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". (Tema Repetitivo 1.076/STJ).
2. Verificado erro material, retifica-se a parte dispositiva do v. acórdão para fazer constar que, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados em sentença devem ser majorados em 1% (um por cento), a incidir separadamente nos percentuais mínimos para cada faixa prevista no §3o, do art. 85, do CPC.
3. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pela associação de advogados acolhidos para reconhecer o erro material apontado.